Tribunal: TJES
Processo: 5000422-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
422
-
56
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

A
GRAV
A
D
O
:
ISAIAS LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRA
JUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que os proventos de aposentadoria são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC,
segundo o qual são
impenhoráveis: “(...) IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º”.

2. A
Primeira Seção do ST
J

no
julgamento do REsp. nº 1.
184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, manteve o entendimento de que a penhora eletrônica de valores depositados nas contas bancárias não pode perder de vista a regra prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

3. P
ara se admitir o temperamento à regra da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, deve
m
ser examinadas as circunstâncias particulares de cada caso e preservado um percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (ERESp nº 1.518.169/DF).

4.
Afere-se que o recorrido
é um dos sócios d
a empresa executada
que sucumbi
u

à
crise econômica,
por
inadimplência de devedores,
além de
desvios de funcionários e
de
terceiros.
Extrai-se que o mesmo, em
decorrência de
diversos
processos que tramitaram
e ainda
tramitam na comarca de Mimoso do Sul e na Justiça Federal (cerca de 40 ações),
perdeu todos os seus bens.
Além de tais fatos, conta com
quase 80 anos de idade,
reside no Rio de Janeiro onde o custo de vida é mais elevado,
sobrevive com sua aposentadori
a
,
sendo que o próprio e sua esposa possuem necessidades especiais decorrentes de tratamentos de saúde.

5.
Na espécie
,
estão em evidência
duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. De um lado, o direito ao mínimo existencial (por parte do devedor/
agravado
)
e
de outro, o direito ao recebimento da dívida (por parte do credor/
agravante
).

6. O
desconto de 10% (dez por cento) da aposentadoria do agravado importará na redução significativa dos seus vencimentos, apta a impossibilitar a própria subsistência digna e a de sua família.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e

negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000422-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA BORGES e outros
AGRAVADO: ISAIAS LOPES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
422
-
56
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

A
GRAV
A
D
O
:
ISAIAS LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se

de
t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
or

ESPÓLIO DE

LUIZ GONZAGA BORGES

representado pela inventariante
MARIA LUIZA GONÇALVES BORGES
(ID
9
8
3276
),
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
de
Mimoso do Sul
-ES
(ID 9
83
279
)
,
que,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRA
JUDICIAL
autuada sob o

nº
000
0808
-7
1
.200
4
.
8.
08.0032

ajuizada
em desfavor de
ISAIAS LOPES
,
tornou sem efeito decisão anterior que havia determinado a constrição judicial sobre a aposentadoria do executado.

Em suas razões
o agravante
aduz, em síntese, que:
I)
é possível a penhora de provento/aposentadoria do devedor; II) o STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização
da impenhorabilidade
, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para
dar
efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor; III) o juízo de piso não
considerou
que os documentos juntados pelo
e
xecutado em sede de impugnação são datados de períodos pretéritos
e
não corresponde
m
a
sua
real situação econômica e financeira,
que
possui provento/aposentadoria mensal de mais de R$ 15.000,00 (
Q
uinze mil reais); IV)
o
risco de dano irreparável advém do fato de que, mantendo-se a r. decisão ora agravada a execução de título extrajudicial restará limitada
à
tentativa em vão de “encontrar” um bem ou um ativo necessário
para
garantir e prover o crédito reclamado.
Requer
a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito,
a reforma da decisão.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1000400).

Agravo interno manejado pelo agravado (ID 1057031).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1090705).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 1697582).

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de novembro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
422
-
56
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

A
GRAV
A
D
O
:
ISAIAS LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

ESPÓLIO DE

LUIZ GONZAGA BORGES

representado pela inventariante
MARIA LUIZA GONÇALVES BORGES
(ID
9
8
3276
),
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
de
Mimoso do Sul
-ES
(ID 9
83
279
)
,
que,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRA
JUDICIAL
autuada sob o

nº
000
0808
-7
1
.200
4
.
8.
08.0032

ajuizada
em desfavor de
ISAIAS LOPES
,
tornou sem efeito decisão anterior que havia determinado a constrição judicial sobre a aposentadoria do executado.

Em suas razões
o agravante
aduz, em síntese, que:
I)
é possível a penhora de provento/aposentadoria do devedor; II) o STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização
da impenhorabilidade
, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para
dar
efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor; III) o juízo de piso não
considerou
que os documentos juntados pelo
e
xecutado em sede de impugnação são datados de períodos pretéritos
e
não corresponde
m
a
sua
real situação econômica e financeira,
que
possui provento/aposentadoria mensal de mais de R$ 15.000,00 (
Q
uinze mil reais); IV)
o
risco de dano irreparável advém do fato de que, mantendo-se a r. decisão ora agravada a execução de título extrajudicial restará limitada
à
tentativa em vão de “encontrar” um bem ou um ativo necessário
para
garantir e prover o crédito reclamado.
Requer
a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito,
a reforma da decisão.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1000400).

Agravo interno manejado pelo agravado (ID 1057031).

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,
por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento,
rememoro
que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único,

do CPC/15,

n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 12 de novembro de 2004 por Luiz Gonzaga Borges em desfavor da empresa Lopes e Lopes Ltda,
tendo como
sócio o ora agravado.

S
obreveio
a
d
esconsidera
ção da
personalidade jurídica
da executada,
penhora de bens
arrestados
e pedido de penhora de benefício previdenciário de titularidade do
a
gravado,
o qual foi

concedido
no percentual de
1
0%
(dez por cento)
sobre
os proventos de
aposentadoria
(ID 983
595
).

Em seguida, o recorrido
pugnou pela impenhorabilidade d
a referida verba
, anexando diversos
documentos,
vindo o
juízo
singular,
posteriormente,
a
torn
ar
sem efeito
o

decis
um

e
determinado a cessação dos descontos,
motivo pelo qual foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os proventos de aposentadoria são alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 833 - São impenhoráveis:

(...)

IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;”

Já o § 2º da mesma norma processual, excepciona tal regra:

“
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.”

Inicialmente destaco que
a Primeira Seção do ST
J

no
julgamento do REsp. nº 1.
184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, manteve o entendimento de que a penhora eletrônica de valores depositados nas contas bancárias não pode perder de vista a regra prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

De outro lado, a jurisprudência d
o STJ
firmou a compreensão de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos,
entre outros,
pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

Questionou-se se a exceção à impenhorabilidade se sujeitaria apenas à regra prevista no art. 649, IV,
e
2
º,
do CPC/73
ou art. 833,
IV e
§2º, do NCPC
ou se seria possível formular
outra
não prevista em lei.

Delineou-se que, para se admitir o temperamento à regra da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, deveriam ser examinadas as circunstâncias particulares de cada caso e preservado um percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (ERESp nº 1.518.169/DF).

Fixadas tais premissas, passo a proferir o voto pelo desprover do recurso.

Ap
ós analisar os autos com mais acuidade, tenho por bem rever o entendimento esposado na decisão anterior,
razão pela qual verifico
que o
caso em julgamento não se reveste da exceção prevista pelo legislador no

§2º do art. 833, do CPC.

Afere-se que o recorrido é um dos sócios da empresa executada que sucumbiu à crise econômica, por inadimplência de devedores, além de desvios de funcionários e de terceiros.

Extrai-se que o mesmo, em decorrência de diversos processos que tramitaram e ainda tramitam na comarca de Mimoso do Sul e na Justiça Federal (cerca de 40 ações), perdeu todos os seus bens.

Além de tais fatos, conta com quase 80 anos de idade, reside no Rio de Janeiro onde o custo de vida é mais elevado, sobrevive com sua aposentadoria, sendo que o próprio e sua esposa possuem necessidades especiais decorrentes de tratamentos de saúde.

Na espécie
,
estão em evidência
duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. De um lado, o direito ao mínimo existencial (por parte do devedor/
agravado
)
e
de outro, o direito ao recebimento da dívida (por parte do credor/
agravante
).

Entendo, portanto, que o desconto de 10% (dez por cento) da aposentadoria do agravado importará na redução significativa dos seus vencimentos, apta a impossibilitar a própria subsistência digna e a de sua família.

Como
visto
, embora
seja possível penhorar parte de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, tal providência

só deve ser adotada
excepciona
lmente
,
cuja
excepcionalidade não se
faz
presente na lide.

Dessa forma
,
considerando a
s peculiaridades do
presente
caso,
entendo
que a pretensão recursal
não
dev
e
ser provida.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000
422
-
56
.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

A
GRAV
A
D
O
:
ISAIAS LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRA
JUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que os proventos de aposentadoria são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC,
segundo o qual são
impenhoráveis: “(...) IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º”.

2. A
Primeira Seção do ST
J

no
julgamento do REsp. nº 1.
184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, manteve o entendimento de que a penhora eletrônica de valores depositados nas contas bancárias não pode perder de vista a regra prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

3. P
ara se admitir o temperamento à regra da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, deve
m
ser examinadas as circunstâncias particulares de cada caso e preservado um percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (ERESp nº 1.518.169/DF).

4.
Afere-se que o recorrido
é um dos sócios d
a empresa executada
que sucumbi
u

à
crise econômica,
por
inadimplência de devedores,
além de
desvios de funcionários e
de
terceiros.
Extrai-se que o mesmo, em
decorrência de
diversos
processos que tramitaram
e ainda
tramitam na comarca de Mimoso do Sul e na Justiça Federal (cerca de 40 ações),
perdeu todos os seus bens.
Além de tais fatos, conta com
quase 80 anos de idade,
reside no Rio de Janeiro onde o custo de vida é mais elevado,
sobrevive com sua aposentadori
a
,
sendo que o próprio e sua esposa possuem necessidades especiais decorrentes de tratamentos de saúde.

5.
Na espécie
,
estão em evidência
duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. De um lado, o direito ao mínimo existencial (por parte do devedor/
agravado
)
e
de outro, o direito ao recebimento da dívida (por parte do credor/
agravante
).

6. O
desconto de 10% (dez por cento) da aposentadoria do agravado importará na redução significativa dos seus vencimentos, apta a impossibilitar a própria subsistência digna e a de sua família.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e

negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.